Tribunal: TJMT
Processo: 1032006-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Direito bancário. agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. cédula de crédito bancário. Tutela de urgência. Previsão da taxa do cdi acrescida de taxa de juros remuneratórios como encargo financeiro. Legalidade. Análise do caráter abusivo da pactuação que demanda prévia dilação probatória. Probabilidade do direito não demonstrado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032006-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO LOPES NETO - CPF: 353.560.901-10 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito bancário. agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. cédula de crédito bancário. Tutela de urgência. Previsão da taxa do cdi acrescida de taxa de juros remuneratórios como encargo financeiro. Legalidade. Análise do caráter abusivo da pactuação que demanda prévia dilação probatória. Probabilidade do direito não demonstrado. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pleito de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para, diante da conclusão da provável abusividade da cláusula que prevê a taxa do CDI como encargo financeiro, autorizar o depósito nos autos das parcelas contratuais, cujo valor deverá ser calculado observando o INPC como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em cognição sumária, é possível concluir pela ilegalidade ou abusividade do emprego do CDI como indexador financeiro quando contratado como único fator de composição da remuneração do capital emprestado por instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, considerando que os “serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações, (...), não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, ‘correção remuneratória’), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024).

4. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário
” (Proc. nº 1016210-83.2024.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por JOÃO PAULO LOPES NETO, deferiu o pleito de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para “
reconhecer, em juízo cognição superficial, o caráter abusivo da incidência do CDI como índice de correção monetária, vedando sua utilização para tal fim, devendo ser aplicado o INPC à correção do valor da dívida
”, e, por consequência, “
autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversas, cujos valores deverão ser calculados nos termos desta decisão, observando-se a aplicação do INPC como índice de correção monetária
” (cf. Id. nº 172127943 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
é cristalina a contradição da
(decisão agravada)
, haja vista que utiliza o CDI apenas para a composição dos juros remuneratório, como bem consta no contrato carreado aos autos, e não como fins de correção da moeda (correção monetária)
”, ou seja, a previsão contratual é a de que, “
sobre o débito oriundo do contrato de alienação
(...)
, incidirá encargos básicos – CDI, apenas como composição da taxa de juros remuneratório, o que é considerado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça
”, asseverando, ainda, que o “
fato de as parcelas terem valores variados é decorrente do encargo delimitado no contrato entabulado entre as partes – CDI – ser variável, sendo flexível de acordo com a inflação apurada no mês
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja
reformada a decisão agravada e, então, indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor/agravado (cf. Id. nº 251482187).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº
247599164
).

A decisão vinculada ao Id. nº 251940191 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 257507650, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da lide revisional é a CCB nº
2022130020, emitida em 21.02.2022, no valor de R$ 3.000.000,00, para fins de “
financiamento imobiliário
”, com a seguinte previsão acerca dos encargos remuneratórios e de inadimplência:

“7. Encargos remuneratórios:

a) Juros Remuneratórios: 0,39% a.m., 4,78% a.a., acrescido de: 100% do CDI.

b) Indexador: CDIPAD – CDI PADRAO UBR

Percentual Parâmetro: 100,00%

(...)

9. Encargos de inadimplência:

a) Juros Remuneratórios: 0,39% a.m., 4,78% a.a., acrescido de: 100% do CDI.

b) Juros Moratórios: 1,00% ao mês, 12% ao ano.

c) Multa: 2,00% sobre o valor do saldo devedor.” (cf. Id. nº
161023145 dos autos de origem)

Na decisão agravada, em análise sumária da controvérsia, o
MM. Juiz admitiu a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos, deferindo o pedido liminar formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulado pela parte autora, que visa à suspensão da aplicação da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contrato celebrado entre as partes, sustentando a abusividade dos encargos moratórios com base na inclusão do referido índice, que seria inadequado para fins de recomposição do valor da moeda. Requer, ainda, o depósito judicial das parcelas incontroversas, com a redução dos encargos e a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção monetária.

(...)

No presente caso, a alegação da parte autora quanto à inadequação do CDI como índice de correção monetária revela-se plausível. Isso porque a correção monetária tem como finalidade específica a recomposição do valor da moeda, preservando o poder aquisitivo ao longo do tempo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação da taxa CDI, por sua natureza e utilização no mercado interbancário, não atende a esse propósito, pois se trata de índice que reflete a rentabilidade de aplicações financeiras e não a recomposição do valor real da moeda.

A jurisprudência tem reconhecido que a correção monetária visa a manter inalterado o patrimônio das partes, evitando o enriquecimento indevido, sobretudo do devedor, que deve restituir o valor originalmente pactuado com sua devida atualização, sem que isso represente ganho de capital, mas apenas a manutenção do poder de compra. A adoção do CDI como índice de correção monetária, juntamente com os juros de mora, resultaria em encargos excessivos e configuraria cláusula abusiva, contrariando o disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, conforme a lógica de preservação do equilíbrio contratual, a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária mostra-se adequada, uma vez que este reflete de maneira mais precisa a inflação e a perda do poder aquisitivo da moeda, garantindo que o valor nominal da dívida seja corrigido sem configurar excessos. Por essa razão, resta evidente o caráter abusivo da aplicação do CDI na composição dos encargos moratórios.

Quanto ao pedido de depósito judicial das parcelas incontroversas, com fundamento no artigo 300, §1º, do CPC, vislumbro a presença do perigo de dano, na medida em que o não deferimento do pleito poderia agravar a situação financeira da parte autora, sujeitando-a ao pagamento de encargos excessivos. Portanto, o depósito judicial das parcelas, calculadas de acordo com os limites desta decisão, é medida que se impõe, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação, sem causar prejuízos indevidos à parte exequente.

Dispositivo

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para:

1) RECONHECER, em juízo cognição superficial, o caráter abusivo da incidência do CDI como índice de correção monetária, vedando sua utilização para tal fim, devendo ser aplicado o INPC para a correção do valor da dívida.

2) AUTORIZAR o depósito judicial das parcelas incontroversas, cujos valores deverão ser calculados nos termos desta decisão, observando-se a aplicação do INPC como índice de correção monetária.”

O tema relativo à aplicação da taxa de Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) como
indexador financeiro
aos contratos de créditos bancários vem sendo objeto de amplo exame e debate no âmbito dos tribunais nacionais nos últimos anos, em especial no do STJ, e, entre as linhas de raciocínio até aqui adotadas a respeito da questão, filio-me à mais recente posição assentada pela Corte Superior no julgamento do AgInt no AREsp 2.318.994/SC, onde se decidiu que, considerando que os “
serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações,
(...)
, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, ‘correção remuneratória’), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie
”; a propósito, destaco os excertos da fundamentação do voto condutor do acórdão que bem ferem o mérito da questão:

“Como a atividade do banco é intermediar recursos financeiros, a taxa paga pelo banco aos poupadores e investidores é, em regra, inferior à taxa cobrada de seus clientes para emprestar-lhes o dinheiro. Essa diferença é o que responde pelo necessário para o custeio de todos os insumos humanos e materiais para o desempenho da atividade bancária e também pelo lucro do banco. Ou seja, a taxa pela qual o banco capta os recursos de seus clientes, em geral, é uma fração do CDI (maior ou menor dependendo da quantidade de recursos e do relacionamento entre o investidor e a instituição financeira). Já a taxa pela qual concede financiamentos é, via de regra, 100% do CDI (custo de captação dos recursos no mercado interbancário) somado a uma taxa de juros remuneratórios.

Esse encargo denominado CDI é tratado pelos autores das ações, pelos bancos em suas defesas, e também pelos juízes, ora como correção monetária, ora como juros remuneratórios. No entanto, as cláusulas de pactuação do CDI são redigidas sempre segundo o mesmo padrão: CDI acrescida de taxa de juros remuneratórios, o que é mencionado explicitamente na seguinte ementa:

(...)

Dessa forma, o relevante, ao meu sentir, não é qualificar o índice de variação dos CDI como "correção monetária", como feito no acórdão recorrido; ou como "correção remuneratória", "encargo financeiro" ou "juros remuneratórios", mas assegurar que a remuneração total auferida pela instituição financeira (nela incluído fator de correção e os juros) não seja abusiva se cotejada com as taxas médias praticadas no mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma espécie, conforme acórdão da Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi (REsp. 1.061.530, DJe 10.3.2009).

(...)

No caso de contratos bancários, o próprio objeto do serviço prestado pelo banco é o dinheiro. A instituição financeira capta recursos junto a poupadores, pequenos, médios e grandes investidores e os empresta a clientes que necessitam de financiamento. Como explicado no voto do Ministro Cueva, as regras do Banco Central exigem que os bancos diariamente encerrem o dia com saldo positivo. Caso um banco esteja com saldo negativo ao se aproximar o fechamento do expediente bancário, recorre a dinheiro emprestado de outras instituições financeiras mercado financeiro ou interbancário. O instrumento de que se utilizam as instituições financeiras para tomar ou fornecer recursos entre si é o Depósito Interfinanceiro (DI). O título que lastreia essas operações no mercado interbancário é o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).

Conclui-se, portanto, que o índice setorial adequado para refletir a evolução do custo de captação dos recursos no mercado financeiro é o CDI. Este é o índice tomado por base pelos bancos tanto para a captação de recursos quanto para a concessão de financiamentos a seus clientes.

Realmente o CDI não é um índice neutro de correção que se preste a corrigir contratos que envolvam outros tipos de bens ou serviços. Para tal fim há índices como o INPC e o IPCA.

No caso de serviços que tenham por objeto a captação ou empréstimos de recursos pelas instituições financeiras, o CDI é o índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda no mercado interbancário, ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.

(...)

Dessa forma, entendo que não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios. Não importa o nome atribuído a tal encargo, cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024)

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. ‘Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, 'correção remuneratória'), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie’ (AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024). 2. Agravo interno provido para admitir a contratação do CDI no caso concreto.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PARCIALIDADE DO PERITO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA SEM OFENSA À SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TEMA COBERTO PELA PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO NO CASO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6. Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie. Precedentes. 7. Em outras modalidades contratuais, porém, não é admissível a utilização do CDI como índice de correção monetária, em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024)

Logo, uma vez que não há ilegalidade na adoção do CDI como índice de remuneração do capital, que o contrato objeto da lide não estipula o CDI como mero índice de correção monetária, mas sim como único fator de composição da remuneração do capital emprestado ao consumidor (cf. Id. nº 161023145 dos autos de origem), e que “
n
ão importa o nome atribuído a tal encargo, cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso
”, tenho que,
em juízo de cognição sumária, não há falar em probabilidade do direito invocado pelo autor/agravado, não havendo como visualizar, de plano, antes da necessária dilação probatória acerca da matéria, sob o crivo do contraditório, a abusividade dos encargos financeiros incidentes no caso concreto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025